Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-35.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE INES LORENSSETTI - CPF: 048.586.231-06 (RECORRENTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), DANIELA CAROLINA DA SILVA - CPF: 049.080.601-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEI
RA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004758-35.2022.8.11.0007 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

DAIANE INES LORENSSETTI/ DANIELA CAROLINA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos DAIANE INES LORENSSETTI e DANIELA CAROLINA DA SILVA postulam reparação por danos materiais e danos morais, em razão de atraso de voo superior a 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer assistência material, no voo de retorno de Guarulhos à Alta Floresta.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
No caso, a própria Recorrente admite o cancelamento de voo e sustenta que decorreu da alteração da malha aérea em virtude da pandemia.

4.
Ocorre que o voo seria realizado em 04 de junho de 2022, data em que a Pandemia da COVID-19, já se encontrava em plena redução dos casos, a não justificar como causa de força maior.

5.
Ademais, a Recorrente não ofertou voo alternativo para que a Recorrida retornasse a Alta Floresta com maior brevidade ou ao menos houvesse a comunicação com antecedência e disponibilizado assistência material, evidenciando a falha na prestação de serviço.

6.
No caso, entendo que os Recorridos comprovaram aos autos que o atraso do voo, resultou em um atraso superior a 48 (quarenta e oito) horas, sem que fosse prestada qualquer assistência material as partes, situação que ultrapassa o mero dissabor.

7.
Entendo que o q
uantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Recorridos que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de que o atraso foi demasiadamente longo e sem qualquer assistência material.

8.
Danos materiais comprovados no valor de R$ 547,00 (quinhentos e quarenta e sete reais).

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023